Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018027-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LETICIA FONSECA MACHADO - CPF: 009.593.301-86 (EMBARGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ESAU DE CASTRO MACHADO - CPF: 361.777.251-04 (EMBARGANTE), RONALD FRAGOSO - CPF: 246.007.658-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESAÚ DE CASTRO MACHADO

EMBARGADO:
LETÍCIA FONSECA MACHADO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados contra acórdão que acolheu recurso para sanar omissão e revogar a assistência judiciária gratuita da Embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de intimação da Embargada para recolher as custas processuais sob pena de deserção e sobre a obscuridade apontada no primeiro recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

O acórdão
embargado restou omisso quanto a determinação da embargada em realizar o recolhimento das custas após a revogação da justiça gratuita
.

Sobre a
segunda omissão
apontada, não há
qualquer
obscuridade a ser sanada, tendo em vista a clareza no entendimento aplicado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício sanado
, aplicando-lhe ou não efeitos infringentes de acordo com cada
caso.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante: TJ-MT - AI: 00606091020168110000, Rel. João Ferreira Filho, j. 11/10/2016; TJ-MT 10023079220218110000, Rel. João Ferreira Filho, j. 30/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ESAÚ DE CASTRO MACHADO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Embargos de Declaração

n
.
1018027-94.2024.8.11.0000
,

que
acolheu o recurso para sanar omissão e revogar a assistência judiciária gratuita da Embargada
.

A

parte
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de
omissão
, uma vez que não houve
análise acerca do pedido de
intimação da parte Embargada para recolher as custas processuais sob pena de deserção, bem como para manifestar acerca da obscuridade apontada no primeiro recurso de Embargos de Declaração
.

Acerca da apontada obscuridade, debate sobre a
eventual utilidade da prisão civil do Embargante frente aos fatos já comprovados no processo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado v
ício
.

Por sua vez, o Embargado

apresentou
contrarrazões
em ID.
260458662

pela rejeição do recurso
e aplicação de multa por litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESAÚ DE CASTRO MACHADO

EMBARGADO:
LETÍCIA FONSECA MACHADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
ESAÚ DE CASTRO MACHADO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Embargos de Declaração n.
1018027-94.2024.8.11.0000
,
que acolheu o recurso para sanar omissão e revogar a assistência judiciária gratuita da Embargada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e
estrita
, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
DA OMISSÃO

A parte Embargante afirma que o acórdão restou omisso quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita formulado em sede de contrarrazões.

Revisitando o acórdão embargado, tenho que, de fato, o tema não foi abordado, o que passo a fazê-lo.

O Embargante assevera que a parte Embargada não se encontra mais em estado de hipossuficiência capaz de justificar a manutenção da assistência judiciária gratuita conferida a ela anteriormente.

Desse modo, pede a revogação da benesse.

Analisando detidamente os documentos trazidos aos autos para comprovar a capacidade econômica da Embargada, verifica-se pertinência nas alegações, tendo em vista que demonstram ganhos mensais acima de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Os fatos se confirmam quando intimada para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração a
Emabrgada
deixa de impugnar os fatos de forma contundente, especialmente sobre a sua hipossuficiência, sem trazer qualquer holerite ou documento que desnude as alegações do Embargante.

Como sabido, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida ou revogada a qualquer tempo desde que haja comprovação sobre o alegado e, no caso em exame, resta comprovada situação econômica que desnatura a Embargada a utilizar os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ADVOGADO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REVOGAÇÃO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE PROVA INDEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo fortes indícios de que o agravado, advogado renomado, e que persegue quantia milionária, possui capacidade financeira para suportar as custas processuais, deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita antes concedida, porquanto a simples declaração de hipossuficiência possui apenas presunção relativa.

(TJ-MT - AI: 00606091020168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/10/2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado –
AgRg
62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015,
Publicado
no DJE 13/07/2015).

(TJ-MT 10023079220218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDÍCIOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado –
AgRg
62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015,
Publicado
no DJE 13/07/2015).

(TJ-MT 10030198220218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos por ESAU DE CASTRO MACHADO e ACOLHO-OS para sanar omissão acerca sobre o pedido de impugnação à justiça gratuita, acrescentando no voto embargado os termos
acima analisados no sentido de revogar a assistência judiciária gratuita concedida anteriormente em favor de LETICIA FONSECA MACHADO.

É como voto.

[...]

1.
Da
omissão
.

O
Embargante assevera que o acórdão
restou omisso
tendo em vista que não
analisou o pedido
subsequente que visava determinar à Embargada o recolhimento das custas processuais sob pena de deserção.

Além disso, relata que não houve manifestação acerca da obscuridade
apontada
no recurso de embargos de declaração anterior.

Analisando a decisão atacada verifica-se que, de fato, não analisou tais pedidos que se encontravam no recurso de embargos de declaração anteriormente ventilados, razão pela qual passo à análise destes pedidos.

No que se refere
à determinação do recolhimento das custas, é certo que a parte é obrigada ao seu pagamento em razão da revogação da assistência judici
ária gratuita. No entanto, essa obrigação
não
acarreta
em
pena de deserção recursal, uma vez que o mérito do recurso já foi devidamente analisado
.

Desse modo, a parte embargada deve
recolher as custas processuais
, sob pena de cobrança pela via adequada
,
uma vez que a revogação da justiça gratuita não pode resultar em deserção
retroativa do recurso.

Quanto à apontada obscuridade, o Embargante defende que o acórdão trouxe incertezas acerca da utilidade de eventual prisão civil frente aos fatos já comprovados nos autos.

Afirma que o ordenamento jurídico pátrio
aplica o entendimento de que
a prisão civil do alimentante inadimplente nem sempre se mostra uma medida coercitiva eficaz para o cumprimento da obrigação
.

Assevera que, em casos como o destes autos, em que comprovadamente o Alimentante não possui condições de arcar com os alimentos e que não há
comprovada urgência ou risco para a alimentada em caso de aguardo no pagamento, a prisão é medida que se mostra ineficaz para este fim, permitindo a troca do rito processual.

Todavia, revisitando a decisão embargada, entendo que não há obscuridade a ser sanada, tendo em vista a clareza no entendimento aplicado no acordão embargado
que, como cerne recursal, analisou a possibilidade do juízo,
ex
ofício, alterar o rito processual da cobrança dos alimentos
.

Vale ressaltar que o recurso de embargos de declaração não se presta para rediscutir o mérito recursal, mas apenas e tão somente para sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A alegada obscuridade, em verdade, visa rediscutir o mérito do recurso diante da inconformidade do Embargante com o entendimento aplicado, o que não é cabível nesta via processual.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
ACOLHO

os embargos de declaração opostos
por
ESAÚ DE CASTRO MACHADO
,
para sanar
as omissões apontadas sem, contudo, a
tribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025